Tribunal: TJBA
Processo: 0501804-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501804-69.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSENILTON BRANDAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO LIMA DOS REIS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAIMUNDO NONATO LIMA DOS REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CARTÃO DE DÉBITO. EXTRAVIO DE CARTÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA GUARDA DA SENHA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO BANCO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501804-69.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante JOSENILTON BRANDAO SANTOS e outros e como embargado BANCO BRADESCO SA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO BRADESCO SA
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora